Tribunal: STF
Processo: HC 68073
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-12
Data de publicação: 1990-06-12

Ementa:
SENDO AUTONOMO OS FATOS CORRESPONDENTES A DOIS CRIMES, E SEPARADAS
AS RESPECTIVAS SERIES DE QUESITOS, NADA OBSTAVA A QUE, MANTIDA A
CONDENAÇÃO POR UM DOS DELITOS, O TRIBUNAL ESTADUAL, AO APRECIAR A
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, HOUVESSE DETERMINADO A SUBMISSAO DO
RÉU A NOVO JÚRI, PELO OUTRO CRIME.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.